Tribunal: TJDFT
Processo: 0739457-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL. LITISPENDÊNCIA PARCIAL RECONHECIDA. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RENEGOCIAÇÃO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO MEDIANTE FRAUDE. BANCO DO BRASIL. SUPOSTA INTERMEDIADORA BANCÁRIA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE DO CONTRATO. POSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO.NÃO CABIMENTO.
1. Sendo evidente a identidade quanto à causa de pedir, ao pedido e às partes, impõe-se a extinção parcial dos presentes autos, no tocante ao pedido de indenização a título de dano moral, ante a litispendência configurada.
2. Aplicam-se aos contratos bancários os preceitos legais do CDC, nos termos do Enunciado no 297, da Súmula do STJ, o que não implica na obrigatoriedade de inversão do ônus da prova.
3. A fraude bancária, realizada mediante acesso aos dados pessoais do consumidor e uso da plataforma e da assinatura digitais, caracteriza fortuito interno, com responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos gerados, sendo possível o retorno das partes ao status quo ante, para declarar nulo o contrato de renegociação.
4. A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC, é cabível apenas quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
5. Apelo parcialmente provido.